Tribunal: TJSP
Processo: 1027208-32.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. Compra e venda de imóvel. Cooperativa Habitacional. Autor que pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas extraordinárias por rateio e a inexigibilidade de qualquer outro resíduo referente ao imóvel em razão da quitação do preço. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à reforma da sentença

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. Compra e venda de imóvel. Cooperativa Habitacional. Autor que pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas extraordinárias por rateio e a inexigibilidade de qualquer outro resíduo referente ao imóvel em razão da quitação do preço. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à reforma da sentença para o decreto de improcedência. NÃO CONHECIMENTO. Discussão relativa à compra e venda de bem imóvel. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027208-32.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL HORIZONTES DO PIRATININGA, é apelado MARCELO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 17.648
2
VOTO No
: 17.648
APELAÇÃO No: 1027208-32.2016.8.26.0405
COMARCA
: OSASCO 8a VARA CÍVEL
APELANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL HORIZONTES DO
PIRATININGA
APELADO
: MARCELO DO NASCIMENTO
JUIZ
: WILSON LIMA DA SILVA
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Compra e venda de imóvel. Cooperativa Habitacional. Autor que
pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê
o pagamento de despesas extraordinárias por rateio e a
inexigibilidade de qualquer outro resíduo referente ao imóvel em
razão da quitação do preço. SENTENÇA de procedência.
APELAÇÃO da ré, que visa à reforma da sentença para o decreto
de improcedência. NÃO CONHECIMENTO. Discussão relativa à
compra e venda de bem imóvel. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n°
623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGA-SE, pois, PROCEDENTE a ação para
declarar inexigível o débito, objeto desta demanda ( R$ 3.768,00). Condeno
a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do
desembolso, mais honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor
da causa, atualizado do seu ajuizamento” (fls. 431/433).
Inconformada, apela a ré insistindo na improcedência
da Ação (fls. 436/455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 17.648
3
Anotado o Recurso (fl. 460), o requerido apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 462/470).
É o relatório, adotado o de fls. 431/433.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGA-SE, pois,
PROCEDENTE a ação para declarar inexigível o débito, objeto desta
demanda (R$ 3.768,00). Condeno a vencida ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas do desembolso, mais honorários advocatícios
de 10% calculados sobre o valor da causa, atualizado do seu ajuizamento”
(fls. 431/433).
Segundo a inicial, o autor, ora apelante, adquiriu da
Cooperativa ré um imóvel no Condomínio Residencial Nova Era, situado na
Avenida Edmundo Amaral, no 130, bloco, 04, apartamento 12, Osasco, neste
Estado. Ainda, segundo a inicial, para a aquisição do imóvel o autor assinou
instrumento de associação à Cooperativa no dia 24 de outubro de 1996 e foi
contemplado no dia 20 de julho de 2000, ocasião em que assinou Termo de
Cumprimento de cláusulas do Instrumento Particular de Associação a
Cooperativa Habitacional, Ocupação Provisória e Entrega de Chaves, tendo
quitado o preço no dia 18 de setembro de 2001. Afirma que foi surpreendido,
no dia 19 de novembro de 2014, com carta comunicando rateio do passivo
apontado no balancete de dezembro de 2014 para os associados na quantia de
R$ 3.768,00, daí a Ação com pedido de declaração de nulidade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 17.648
4
contratual que prevê o pagamento de despesas extraordinárias por rateio e a
inexigibilidade de qualquer outro resíduo referente ao imóvel em razão do
pagamento integral do preço (1/11).
Já se viu, a Ação foi julgada procedente e a
Cooperativa demandada apela da r. sentença insistindo na improcedência (fls.
436/455).
Contudo, as Ações relativas à compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos, são de competência de uma das Câmaras da 1a a
10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
conforme previsto no artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013
desta Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Impõe-se observar que já se acha pacificado o
entendimento de que a competência em razão da matéria prevalece sobre a
regra da prevenção. Aliás, a propósito dessa questão, este E. Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 158 que, “in verbis”, estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 17.648
5
Súmula 158: A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza
é absoluta.
Portanto, no entender desta Relatora, esta Câmara é
absolutamente incompetente para conhecer da matéria em causa.
Assim, ante a incompetência desta Câmara para o
conhecimento do Recurso, resta a determinação de remessa dos autos para
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) desta E.
Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:
1012168-72.2018.8.26.0006
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/01/2020
Data de publicação: 26/01/2020
Ementa: Processual. Competência recursal. Demanda de rescisão de promessa de cessão de direitos
hereditários relativos a imóvel. Negócio que não se confunde com compromisso de compra e
venda, não sendo alcançado assim pela competência comum prevista na Resolução no 813/2019, que
alterou a Resolução no 623/2013, ambas do TJSP. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.13, da Resolução no 623/2013.
Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.
1000557-54.2019.8.26.0082
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Boituva
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2019
Data de publicação: 12/12/2019
Ementa: em>Competência recursal. Ação de rescisão de contrato e escritura pública de compra e
venda imóvel. Inexistência de compromisso de compra e venda ou discussão sobre o pacto adjeto de
alienação fiduciária. Competência das câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido.
1026469-59.2016.8.26.0405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027208-32.2016.8.26.0405 -Voto no 17.648
6
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Ricardo Negrão
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 12/12/2018
Data de publicação: 12/12/2018
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
COOPERATIVA HABITACIONAL HORIZONTE DO
PIRATININGA Contrato com natureza de compromisso de compra e venda de bem imóvel Pedido e
causa de pedir não contemplados pela Resolução 538/11 Competência recursal Matéria inserida na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a
Câmaras) Resolução 623/2013, art. 5o, item I.25 Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição. Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando a redistribuição.
1066554-53.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/07/2018
Data de publicação: 10/07/2018
Ementa: em>Cooperativa habitacional
Compra e venda de bem imóvel - Ação que versa sobre
verbas destinadas às obras para a construção de empreendimento imobiliário e manutenção
de cooperativa - Competência de uma das Colendas Câmaras, entre a 1a e 10a, da Primeira Subseção
de Direito Privado deste TJSP - Resolução no 648/2014, art. 5o, I.1 - Observância. Apelo não
conhecido, com determinação de redistribuição à Subseção competente.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado I, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora